Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719291-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RINAVE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, EVANIR ALVES LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 233727650 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de RINAVE – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de reconversão da execução em busca e apreensão. Afirma, em suma, que, após a conversão da ação se busca e apreensão em execução, localizou o veículo descrito no contrato; que não houve a citação dos executados; que a medida é compatível com a economia e a celeridade processual; que não há proibição legal da reconversão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com o deferimento do pedido de reconversão da execução em busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 71893820). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de promover nova conversão da execução, retornando à ação de busca e apreensão. Inicialmente, imperioso consignar que a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução encontra expressa previsão legal (artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69), conferindo ao credor fiduciário a prerrogativa de requerer a conversão quando o bem não for localizado. Ocorre que o diploma legal que rege matéria não contempla a hipótese de realização de nova conversão, com o retorno da execução para a ação de busca e apreensão. Além da ausência de previsão legal, a medida pretendida resultará no deslocamento da competência, diante da incompetência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais para processar e julgar a ação de busca e apreensão. Em elucidativo acórdão da Segunda Câmara Cível, decidiu-se que “não existe previsão legal para a situação reversa, isto é, a efetivação de uma nova reversão do feito para ação de busca e apreensão, ainda que o executado não tenha se oposto à pretensão, sendo defeso ao exequente dispor da ação conforme seu próprio alvitre, inclusive porque, tal medida implicaria não apenas mudança do rito processual, da causa de pedir e do pedido, mas em novo descolamento de competência, a revelar utilização abusiva do direito de ação” (Acórdão 1760271, 0720492-97.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023) (grifo nosso). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 2. Convertida a busca e apreensão em execução, não há possibilidade de retomar o rito anterior, ainda que o bem seja localizado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1628852, 0727740-51.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão de efeito ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora